Tribunal: CARF
Processo: 16366.000367/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000367/2009-61
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-007.605 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUÁRIOS
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os embargos
de declaração devem ser providos. Fundamento: Art. 65 do Ricarf.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados para retificar a decisão do Acórdão de Embargos no 3201- 006.510 para
que tenha a seguinte redação: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer o direito ao
crédito nas compras realizadas sem a suspensão das Contribuições.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Vice-Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Laercio
Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima (Vice-Presidente),
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente a Conselheira Mara Cristina Sifuentes.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela União em fls. 812, em face do
Acórdão de Embargos de fls. 807, em razão da ocorrência de lapso manifesto na aplicação dos
efeitos infringentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000367/2009-61
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.605 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000367/2009-61

Os embargos foram admitidos pelo Ex-Presidente desta turma (em exercício na
época da admissão), o nobre conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, conforme Despacho de
Admissibilidade de fls. 817, transcrito parcialmente a seguir:

“Embargos Inominados opostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 3201-006.510, proferido em 30/01/2020, pela 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
DOS EMBARGOS INOMINADOS
A oposição de embargos inominados é dada pela regra do artigo 66 do Anexo II do
RICARF:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Conforme despacho de e-fl. 811, o processo foi encaminhado à PGFN em 15/04/2020,
retornando ao CARF em 21/04/2020, conforme despacho de e-fl. 814.
DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
A embargante sustenta que, por ocasião de julgamento de embargos de declaração
apresentados pelo contribuinte contra acórdão que negara provimento ao recurso
voluntário, a Primeira Turma desta Câmara proferiu decisão cujo dispositivo encontra-
se redigido nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para reconhecer o direito ao crédito
nas compras realizadas sem a suspensão das Contribuições.
Entretanto, que se constata evidente erro material na decisão.
Isto porque, da leitura do acórdão, seria possível constatar que o Colegiado entendeu
por reconhecer o direito ao crédito básico da contribuição, nas compras realizadas sem a
suspensão das contribuições e, por outros termos, teria dado efeitos infringentes,
conforme constaria, aliás, ao final do voto condutor do acórdão:
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos com efeitos infringentes para reconhecer
o direito ao crédito nas compras realizadas sem a suspensão das contribuições.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Ao examinar o dispositivo no qual consta a decisão em conjunto com o que restou
decidido expressamente no voto do acórdão, concluo que cabe razão à embargante, pela
existência de inexatidão material devida a lapso manifesto em relação à consideração
dos efeitos infringentes para reconhecimento do direito ao crédito nas compras
realizadas sem as suspensão das contribuições. Isto porque, consta da decisão que os
embargos foram acolhidos sem efeitos infringentes ao passo que na conclusão do voto o
relator declarou, expressamente, acolher os embargos com efeitos infringentes.
Assim, dou seguimento para que seja sanada a inexatidão material existente.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, dou seguimento aos embargos inominados
opostos pela Fazenda Nacional.
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.605 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000367/2009-61

Encaminhem-se os autos ao relator, Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA
MACEDO, para que relate o feito e inclua o processo em pauta de julgamento do
Colegiado 3201.”

Após, os autos foram redistribuídos em razão da dispensa do relator (fls. 820) e
pautados nos moldes do regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.
Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e considerando o Despacho de Admissibilidade, os tempestivos Embargos de
Declaração devem ser conhecidos.
Verifica-se que a alegação da ocorrência de lapso manifesto na aplicação dos
efeitos infringentes procede.
Como bem apontado no despacho de admissibilidade, no dispositivo do Acórdão
de Embargos o relator deu efeitos infringentes para reconhecer o direito ao crédito nas compras
realizadas sem a suspensão das contribuições e, no campo onde consta o resultado do
julgamento, conforme registrado em Ata, constou “sem efeitos infringentes”.
Pois bem, para solucionar o presente lapso manifesto, basta conferir se o Acórdão
embargado possui efeitos infringentes ou não e corrigir seus dizeres.
Na decisão original de fls. 761, Acórdão CARF n.o 3201004.483 (embargada pelo
contribuinte), que foi objeto de julgamento do Acórdão de Embargos n.o 3201-006.510 (ora
embargado pela União), a turma de julgamento votou por “NEGAR PROVIMENTO” ao
Recurso Voluntário, conforme resultado de ata e dispositivo reproduzidos a seguir:

“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, , por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.”
(...)
“Conclusão
Pelo exposto, voto por afastar as preliminares, e, no mérito, por negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Marcelo Giovani Vieira Relator”

Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.605 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000367/2009-61

Ao julgar os Embargos do Contribuinte, esta Turma de julgamento, na medida em
que reconheceu o direito ao crédito nas compras realizadas sem a suspensão das contribuições,
alterou o resultado do Acórdão original (fls. 761, Acórdão CARF n.o 3201004.483), que havia
negado provimento ao Recurso Voluntário.
Ao alterar o resultado do Acórdão anterior, por óbvio, o Acórdão de Embargos
deveria ter efeitos infringentes.
Diante de todo o exposto, vota-se para que os presentes Embargos Inominados
sejam ACOLHIDOS para retificar a decisão do Acórdão de Embargos n.o 3201- 006.510 para
que tenha a seguinte redação:

“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer o direito ao crédito
nas compras realizadas sem a suspensão das Contribuições.”

Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital